Tribunal: CARF
Processo: 16682.720342/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2017
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties a qualquer título, não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002 (Acórdão no 9303-014.455).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720342/2021-91
ACÓRDÃO
9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2017
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO
DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer
título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos
autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se
aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do
CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao
exterior de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma
regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o
rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002 (Acórdão no 9303-014.455).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, para restabelecer a incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior decorrentes de
contratos relativos a direitos autoriais, e determinar o retorno dos autos para o Colegiado a quo,
Fl. 10463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
2
para que sejam enfrentadas as demais matérias tratadas no Recurso Voluntário da recorrida,
vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa, que votaram pela
negativa de provimento.
Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
contra o Acórdão no 3402-011.937, de 18 de junho de 2024, (fls.10.295/10.310), proferido pela 2a
Turma da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento deste CARF, cuja ementa se transcreve a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO – CIDE
Ano-calendário: 2017
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE-Royalties, instituída pela Lei n^ 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais, mesmo que
sobre a denominação de royalties, nos termos do comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos dar Provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e
Bernardo Costa Prates Santos, que negavam provimento.
Breve síntese do processo
Fl. 10464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
3
Trata o processo de Auto de Infração, lavrado pela Divisão de Fiscalização da
Demac/RJO, referente à insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE incidente sobre remessa de valores ao exterior, com relação a fatos geradores
ocorridos no decorrer do ano-calendário de 2017, tendo resultado na cobrança do crédito
tributário, correspondente ao valor de principal, acrescido de juros de mora e multa proporcional
de ofício no percentual de 75%.
A íntegra da ação fiscal se encontra no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – TVF
(fls.9902/9922), cuja síntese segue abaixo:
Através da ação fiscal foi constatada, no ano-calendário 2017, a ocorrência de fato
gerador da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico – CIDE não
declarada em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e não
recolhida aos cofres públicos, incidente sobre o pagamento, por meio de
remessas ou da utilização de recursos mantidos no exterior, a diversos
fornecedores não residentes no país em contrapartida da cessão de direitos
autorais (royalties), tais como: direitos para transmissão de filmes e eventos
esportivos, direitos para exibir e produzir programas de entretenimento, dentre
outros.
Segundo à autoridade autuante, há a incidência da CIDE no pagamento,
creditamento, entrega ou remessa ao exterior para fruição de tais direitos. No
entanto, foi constatado, a partir dos documentos analisados durante o
procedimento de fiscalização, que o contribuinte deixou de apurar e recolher a
contribuição, descumprindo o comando legal.
A fundamentação legal foi baseada principalmente nos art. 2o, §4o e art. 3o da Lei
no 10.168/00, com redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332/01 e art.22 da Lei no
4.506/64. O Fisco também buscou respaldar a atuação fiscal com menção a
julgados do CARF, cujas ementas transcreveu no TVF.
Cientificada do auto de infração, por meio de abertura de caixa postal, em
17/02/2021 (fl.9984), a Impugnante, em 17/03/2021 (fl.9987), apresentou IMPUGNAÇÃO
(fls.9988/10034), em que alega em síntese o que se segue:
Afirma, ao interpretar as legislações referentes ao Imposto de Renda na Fonte
(IRF) e à CIDE, que a instituição da CIDE sobre royalties a qualquer título está
atrelada à legislação do IRF nas remessas ao exterior sobre royalties de qualquer
natureza, devendo a base de incidência da CIDE coincidir plenamente com a base
de incidência IRF, que teve concomitante redução da respectiva alíquota. Assim
não haveria incidência de CIDE em relação aos pagamentos ao exterior pelo uso
de direitos autorais e pelo licenciamento de direitos de transmissão e de
exploração de obras audiovisuais, sendo, portanto, descabida a iniciativa da
autoridade autuante de aplicar o art. 22 da Lei no 4.506/64, por tratar-se de uma
equiparação que se vale da legislação do IRPF.
Fl. 10465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
4
Alega que o art. 10 do Decreto no4.195/02, ao interpretar e regulamentar a Lei
no10.168/00, alterada pela Lei no10.332/01, não incluiu os pagamentos realizados
em decorrência da exploração de direitos autorais e de obras audiovisuais, nem
os direitos de transmissão entre as hipóteses de incidência da CIDE.
Entende que a autoridade autuante desrespeitou a atividade do lançamento, que
é vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, pois se utilizou de forma
discricionária do conceito de royalties previsto na legislação do IRPF (e não a do
IRF sobre remessas ao exterior), e, ainda, não observou o art. 10 do Decreto
n°4.195/02, o qual é de observância obrigatória (efeito vinculante) pela
administração tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no70.235/72.
Traça longo histórico da legislação do IRF, desde o ano de 1943, para concluir que
por ter a Lei da CIDE feito a plena adequação da base de incidência da CIDE com
as bases de incidência do IRF sobre remessas ao exterior, a CIDE absorve
integralmente o conceito próprio de "royalties a qualquer título” do IRF sobre as
respectivas remessas, o qual não compreendeu os direitos autorais, os direitos de
exploração de obras audiovisuais e os de transmissão de filmes e eventos,
evidenciando descabida e ilegal a pretensão da autoridade autuante e dos
Acórdãos do CARF/CSRF transcritos no TVF de utilizar o conceito de royalties do
art. 22 da Lei no4.506/64, para exigir a CIDE.
Alega que a legislação civil nunca equiparou direitos autorais a royalties, assim no
direito brasileiro, sempre foi corrente o uso da expressão "direitos autorais" para
designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de propriedade literária,
artística e cientifica e dos direitos a eles conexos, ficando a expressão royalties
reservada para descrever a remuneração pelo uso de direitos de propriedade
industrial. Conclui, em razão disso, que a equiparação dos direitos autorais a
royalties depende da existência de previsão específica em lei e só se dá para os
fins determinados na respectiva lei.
Entende que não se configura fato gerador da CIDE a remessa para o exterior a
título de pagamento de direitos autorais, de direitos de transmissão ou de direitos
de exploração de obras audiovisuais, que não se relacionem, de alguma maneira,
com o uso, fornecimento, aquisição, transferência ou aplicação de tecnologia
estrangeira, conforme interpretação que faz do art. 2o da Lei no10.168/00,
alterada pela Lei no 10.332/00. Transcreve trechos do acórdão da 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (REsp) n°
1.642.249-SP, de 15/08/2017, para corroborar sua tese.
Afirma que o art. 10 do Decreto no4.195/02 explicitou que, para fins da CIDE, a
expressão royalties a qualquer título refere-se a royalties relativos a marcas e
patentes ou decorrentes do fornecimento de tecnologia, e não é equiparada a
direitos autorais.
Transcreve Acórdãos do Carf para corroborar sua tese. Alega que validar a
exigência da CIDE implicaria em desconsiderar também a norma do art. 10 do
Decreto n° 4.195/02, a qual é de observância obrigatória pela administração
Fl. 10466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
5
tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72. Transcreve decisão
da 2a Turma do STJ (Resp no88.179), para reforçar sua alegação.
Considera que a CIDE não poderia incidir sobre os pagamentos efetuados ao
exterior em contrapartida ao direito de transmissão de eventos, inclusive
esportivos, pois não se trata de cessão de direitos autorais, como os direitos dos
artistas, intérpretes e produtores, conforme definido pelo art.89 da Lei
no9.610/98. Desta forma, os pagamentos realizados pela Impugnante em
contrapartida ao direito de transmissão de eventos (inclusive, esportivos) não se
qualificam como direitos autorais e, consequentemente, não se caracterizam
como royalties inclusive nos termos do art. 22, alínea d), da Lei n° 4.506/64,
utilizado como base legal do auto de infração.
Alega que não se pode cumular a exigência de duas contribuições de intervenção
no domínio econômico (CIDE e CONDECINE) sobre licenciamentos de direitos de
exibição e exploração de obras audiovisuais, devendo prevalecer a incidência da
CONDECINE, por se tratar de contribuição específica, destinada a intervir no
mercado de exibição e exploração de obras audiovisuais, do qual a Impugnante
faz parte.
Entende que a base de cálculo da CIDE deverá ser retificada, para dela ser
expurgado todo e qualquer valor relativo ao IRF, pois o IRF incidente sobre
remessas não é valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido a
residentes ou domiciliados no exterior (isto é, não é remuneração da pessoa no
exterior recebedora dos rendimentos), mas sim valor destinado ao Erário e que
jamais deixa o território nacional.
Alega que tendo observado o disposto no art. 10 do Decreto no4.195/02, o qual
está em linha com o entendimento da própria RFB manifestado no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no7/2016, é descabida a cobrança de multa de
ofício de 75% e de juros de mora no caso concreto, nos termos do parágrafo único
do art.100 do CTN.
Considera ser descabida a incidência de juros sobre a multa de ofício de 75%
lançada pelo auto de infração, por falta de amparo legal, conforme entendimento
já adotado pela jurisprudência administrativa (Acórdãos n°1201-000.587, de
03.10.2011, 9202-002.600, de 07.03.2013, entre outros).
DO PEDIDO
A Impugnante encerra sua defesa da seguinte forma, in verbis:
“14.1. Por todo o exposto, a IMPUGNANTE pede e espera que o AUTO seja
julgado improcedente, com a consequente extinção do crédito tributário.”
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 107-
011.156, de 25/08/2021, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo o lançamento fiscal (fls.10.079/10.128).
Fl. 10467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
6
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.10.176/10.255), no qual
pediu pela reforma da decisão e cancelamento do Auto de Infração, nos exatos termos postos na
peça de impugnação.
A Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões ao Recurso Voluntário
interposto (fls.10.260/10.292, pleiteando a negativa de provimento do recurso interposto pelo
contribuinte.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, decidiram em dar provimento ao recurso, sob o entendimento
que a CIDE/Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de
pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, nos seguintes termos abaixo sintetizados:
(i) O artigo 22 da Lei no 4.506/64, que estabeleceu o conceito de royalties;
(ii) O artigo 10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamentou a Lei no 10.168/
2000 e não prevê como hipótese de incidência os pagamentos efetuados para
licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva;
(iii) O Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda), que
consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016, e prevê que os
rendimentos ‘royalties’ do licenciado são tributáveis pelo imposto sobre a renda
da fonte;
(iv) A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014 confirma a
incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou remessas ao
exterior, incluindo royalties;
(v) A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que instituiu a
CONDECINE sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega,
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias
relativas a rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e vide
fonográficas ou por sua aquisição ou importação.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.10.312/ 10.346) a Fazenda Nacional suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à incidência da CIDE
sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais. Para
tanto, indica como paradigma os acórdãos 3401-006.620 e 9303-012.907.
Defende estar prequestionada a matéria e demonstrada a divergência
jurisprudencial quanto à interpretação e aplicação do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, bem como do
art. 10 do Decreto no 4.195/2002, nos seguintes termos:
(i) O primeiro aresto indicado como paradigma, Acórdão 3401-006.620, refere-se
a processo envolvendo o mesmo contribuinte em questão, a GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, recentemente reformado pela Terceira
Fl. 10468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
7
Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9303-015.328, julgado em 12/06/2024 ,
apenas no que toca à aplicação da Súmula CARF n.o 158, o que não afeta a
demonstração da divergência de entendimento contida no referido acórdão
paradigmático.
(ii) O segundo acórdão indicado como paradigma, Acórdão 9303-012.907, julgado
em 18/02/2022, analisou questão bastante similar a dos autos, concluiu que se o
Decreto no 4.195/2002, em seu art. 10, não mencionou a possibilidade de exigir
CIDE sobre os valores remetidos ao exterior, sob a denominação de royalties a
qualquer título (como no caso concreto, as remessas ao exterior para pagamento
de direitos autorais).
Em relação ao mérito, consta do recurso as seguinte
(i) As remessas ao exterior para pagamento de direitos autorais estão incluídos no
âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei 10.168/00 possuírem a natureza
jurídica de royalties (art.22, da Lei no 4.506/64).
(ii) a remessa de royalties ao exterior (royalty pela exploração de direito autoral)
configura hipótese de incidência da CIDE, nos termos no art. 2o, caput, e § 2o da
Lei 10.168/00, que representa uma perfeita congruência entre a finalidade à qual
a contribuição se destina e o seu respectivo âmbito de incidência.
(iii) ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, não se faz necessária a efetiva
transferência de tecnologia para fins de incidência da contribuição, pois em se
tratando de contribuição de intervenção no domínio econômico, o que se exige é
que na arrecadação da exação seja observada a finalidade para a qual ela foi
instituída.
(iv) se o Decreto, em seu art. 10, não menciona a possibilidade de exigir CIDE
sobre os valores remetidos ao exterior, sob a denominação de royalties a
qualquer título (como no caso concreto, as remessas ao exterior para pagamento
de direitos autorais), isso não quer dizer que essa remessa não representaria fato
gerador da CIDE, pois a lei dispõe expressamente que a hipótese de incidência da
CIDE é a remessa ao exterior para pagamento de royalties.
(v) destaca que o fato de o legislador ter reduzido a alíquota do IRRF quando há a
incidência de CIDE-remessas sobre os “royalties a qualquer título” não implica
dizer que a CIDE-remessas é uma extensão ou uma subespécie de IRRF, até
porque estamos tratando de tributos de categorias totalmente diversas: um
imposto e uma contribuição.
Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 118, do Anexo II, do RICAR/2023, e no mérito seja dado provimento,
para reforma do acórdão recorrido, restabelecendo o lançamento.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
decidiu por dar seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, uma vez tratar-
se de circunstâncias fáticas idênticas, sendo um dos paradigmas indicados de interesse da própria
Fl. 10469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
8
contribuinte, cujos resultados forma em sentidos opostos, restando demonstrada a divergência
jurisprudências apta a abrir a fase recursal especial (fls.10.350/10.355).
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
suas
contrarrazões
(fls.10.366/10.418), a qual pugna, em sede de preliminar, pelo não conhecimento do recurso, por
não ter atendido todos os requisitos do art. 118 do RICARF, a saber:
(i) A PGFN não transcreveu todos os respectivos trechos do ACÓRDÃO RECORRIDO
em seu recurso especial, comprometendo o prequestionamento de todas as
matérias abordadas (não foram transcritos, por exemplo, os trechos do ACÓRDÃO
RECORRIDO que “assistiram razão à defesa” quanto às alegações embasadas no
disposto no art. 3o da MP no 2.062-60, na Mensagem do PL que deu origem à Lei
n° 10.332/01, nos arts. 52, 709 e 710 do RIR/99);
(ii) Também não indicou, na parte em que aponta a legislação interpretada de
forma diversa, o art. 3o da MP no 2.062-60, a Mensagem do PL que deu origem à
Lei n° 10.332/01, os dispositivos específicos do RIR (arts. 52, 709 e 710 do RIR/99),
nem a MP no 2.228-1/01 que instituiu a CONDECINE, limitando-se a indicar que os
dispositivos interpretados de forma diversa pelos ACÓRDÃOS RECORRIDO e
PARADIGMAS teriam sido o art. 2° da Lei n° 10.168/2000, com as alterações da Lei
10.332/2001, o art. 22 da Lei no 4.506/64 e o art. 10 do Decreto no 4.195/2002.
(iii) O ACÓRDÃO RECORRIDO cancelou o crédito tributário com base em diversos
argumentos autônomos e dispositivos legais e infralegais que convergiram para o
cancelamento integral do crédito tributário, tais como o disposto no art. 3o da MP
no 2.062-60, na Mensagem do PL que deu origem à Lei n° 10.332/01, nos arts. 52,
709 e 710 do RIR/99, e na MP no 2.228-1/01.
(iv) Quanto ao ACÓRDÃO PARADIGMA 1, não basta a PGFN alegar que ele
envolvia a própria RECORRIDA nem apenas transcrever cópia dele; a PGFN deveria
ter feito o cotejo analítico e detalhado de todas as matérias e dispositivos
específicos da legislação tributária que teriam sido interpretados de forma diversa
pelo ACÓRDÃO RECORRIDO e pelo ACÓRDÃO PARADIGMA 1.
(v) O ACÓRDÃO PARADIGMA 2 não apreciou diversos fundamentos autônomos do
ACÓRDÃO RECORRIDO suficientes para o cancelamento do AUTO, como, por
exemplo, a atrelagem, por força de lei, da CIDE à legislação do IRF/remessas, que
não tratou as remessas autuadas como “royalties a qualquer título”, e a
impossibilidade de exigência cumulativa, sobre o mesmo fato gerador, da CIDE-
Tecnologia e da CONDECINE de que trata a MP no 2.228-1/01.
(vi) Ainda em relação ao ACÓRDÃO PARADIGMA 2, a PGFN limitou-se a fazer o
cotejo em relação à discussão envolvendo a natureza – taxativa ou exemplificativa
– do art. 10 do Decreto no 4.195/02.
No mérito, pugna pela improcedência do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos seguintes termos abaixo sintetizados:
Fl. 10470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
9
(i) Ao contrário do que sustentou a PGFN em seu recurso especial, o próprio
legislador deixou expresso que a instituição da CIDE sobre royalties a qualquer
título está atrelada à legislação do IRF nas remessas ao exterior sobre royalties de
qualquer natureza, devendo a “base de incidência” daquela contribuição (CIDE)
“coincidir plenamente” com a base de incidência deste imposto (IRF/remessas),
que teve concomitante redução da respectiva alíquota.
(ii) A MP no 2.062-60 e Mensagem que acompanhou o PL convolado na Lei no
10.332/01 são categóricas em estatuir que o conceito de royalties a qualquer
título (base de incidência) para fins da CIDE tem que “coincidir plenamente” com
aquele previsto para o IRF sobre remessas ao exterior, tendo o legislador,
inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRF aplicável aos royalties à incidência
da CIDE.
(iii) É descabida a pretensão da AUTORIDADE (que a PGFN visa restabelecer) de
exigir a CIDE com fundamento no conceito de royalties previsto no art. 22, alínea
d), da Lei no 4.506/64, o qual não se aplica ao IRF sobre remessas ao exterior e
não teve alíquota alterada pela MP no 2.062-60.
(iv) A tese defendida pela PGFN em seu recurso especial ofende ao disposto no
art. 3o da MP no 2.062-60 e na Mensagem do PL que deu origem à Lei n°
10.332/01;
(v) Nenhum dos Acórdãos da CSRF citados no referido recurso especial fazendário
analisou a incidência da CIDE sob tal perspectiva.
(vi) A técnica adotada pelo legislador, ao dispor que os rendimentos listados no
referido art. 22 serão classificados "..como royalties.." (para o fim específico de
classificação como rendimento tributável pelo IRPF), demonstra que a legislação
não os considera royalties por sua natureza, e sim por equiparação, o que reforça
a distinção (e não a identidade) entre royalties e direitos autorais, já que a
expressão "como royalties" quer dizer "como se royalties fossem".
(v) Os royalties de qualquer natureza tratados pela MP n° 1.459/96 e suas
reedições, particularmente as supracitadas de números 2.062-60 e 2.062-63, não
têm relação com os direitos autorais nem com os direitos de transmissão ou de
exploração de obras audiovisuais, que continuaram tratados separadamente pela
legislação do IRF/remessas.
(vi) Ainda que se entenda que os direitos autorais estariam abrangidos pelo
conceito de royalties, o que se admite apenas para argumentar, fato é que não
configura fato gerador da CIDE a remessa para o exterior a título de pagamento
de direitos autorais, de direitos de transmissão, de direitos de exploração de
obras audiovisuais ou de serviços, que não se relacionem, de alguma maneira,
com o uso, fornecimento, aquisição, transferência ou aplicação de tecnologia
estrangeira.
(vii) O art. 10 do Decreto no 4.195/02 é taxativo, mas, ainda que fosse
exemplificativo, como supôs a PGFN, não se poderia incluir no rol dos contratos
Fl. 10471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
10
listados os de direitos autorais, de direitos de transmissão nem os de exploração
de obras audiovisuais, face a ausência de elementos aproximativos.
(viii) A União está utilizando a CIDE para intervir em outra área já sujeita a um
instrumento de intervenção específico (a CONDECINE), desvirtuando o objetivo
pretendido com a criação da CIDE, indo para além das fronteiras balizadas pelo
art. 218 da CF/88.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. É o que passa a demonstrar.
Como relatado, o dissenso jurisprudencial submetido ao crivo desta E. Câmara
Superior, cinge-se em relação a matéria de direito, mais especificamente, quanto ao critério
material da hipótese de incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE-royalties lançada de
ofício neste litígio, e a interpretação e aplicação do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, que rege a
matéria, com o as alterações conferidas pela Lei 10.332/2001, bem como o art. 22, alínea “d”, da
Lei no 4.506/64 e o art. 10 do Decreto no 4.195/2002, em relação a exploração de direitos
autorais (royalties) de obras audiovisuais, tais como: transmissão de filmes e eventos esportivos,
exibir e produzir programas de entretenimento, dentre outros, objeto dos contratos que
ensejaram a autuação.
No acórdão recorrido, a maioria do Colegiado decidiu tratar-se de fato gerador da
Condecine e do IRF, e não se subsome à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista na Lei
no 10.168/00, sob o fundamento de que o art. 10 do Decreto n° 4.195/2002, não contempla as
hipóteses de incidência da CIDE-Remessa constante no art. 2° da Lei no 10.168/2000, e que o
parágrafo único do art. 3o da lei, que autoriza a aplicação de forma subsidiária a legislação do IR,
conferindo o direito sobre obra audiovisual tratamento específico, distinto de royalties,
estabelecido pelo art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506/64.
Nesse sentido, segue abaixo a transcrição do acórdão recorrido (suprimida a
legislação):
2. Mérito
Fl. 10472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
11
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
lançamento por insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) não declarada em DCTF no ano-calendário de 2017,
cujos fatos geradores decorrem de remessas ou da utilização de recursos
mantidos no exterior, a diversos fornecedores não residentes no país em
contrapartida da cessão de direitos autorais (royalties), tais como: direitos para
transmissão de filmes e eventos esportivos, direitos para exibir e produzir
programas de entretenimento, dentre outros.
Entendeu a Fiscalização que no pagamento, creditamento, entrega ou remessa ao
exterior para fruição de tais direitos, há a incidência da CIDE, uma vez que se
enquadram no conceito de royalties estabelecido pelo art. 22, alínea “d”, da Lei no
4.506/64, que assim dispõe:
(...)
Para tanto, concluiu que o comando legal previsto na regra de incidência
relacionada à CIDE-Remessas vinculada a pagamento de royalties (§ 2o do art. 2o
da Lei no 10.168/2000, com a redação da Lei no 10.332/2001), independe de
qualquer condição (como a transferência de tecnologia, por exemplo) para sua
aplicação.
No mesmo sentido, considerou o ilustre julgador de primeira instância que “a
partir da vigência da Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que alterou o
artigo 2o supra transcrito, porém, o campo de incidência da CIDE instituída pela
Lei no10.168/2000 foi ampliado, de tal modo que passaram a ser contribuintes da
obrigação também as pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem como as pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Confira-se como ficou a redação da Lei 10.168/2000, depois das alterações
promovidas pela Lei no 10.332/2001”.
De outro turno, defende a Recorrente que:
(i) O art. 22, alínea d), da Lei no 4.506/64 não pode ser utilizado para fins de
exigência da CIDE, pois o conceito de royalties que deve ser adotado para
incidência dessa contribuição é o do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF)
sobre remessas ao exterior, e não o do Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF), e o referido art. 22, que é norma aplicável exclusivamente para fins
de incidência do IRPF, tanto que veio a ser reproduzido no art. 52 do RIR/99,
dentro do “LIVRO I”, que trata da tributação das pessoas físicas;
(ii) Por força da própria lei (art. 3o da MP no 2.062-60 e a Mensagem do PL
que deu origem à Lei n° 10.332/01), a CIDE somente incide sobre as
remessas de royalties a qualquer título que, se não fosse o início da sua
cobrança, seriam tributadas pelo IRF à alíquota de 25%, remessas essas que
Fl. 10473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
12
não compreendem os direitos autorais, os direitos de exploração de obras
audiovisuais nem os direitos de transmissão de filmes e eventos, os quais já
eram tributados pelo IRF à alíquota de 15% (e, portanto, não tiveram
concomitante redução de alíquota do IRF atrelada à instituição da CIDE);
(iii) Essa diferença (e não identidade) entre “royalties a qualquer título”
(mesmo termo utilizado pela Lei da CIDE) e direitos autorais, rendimentos
decorrentes de exploração de obras audiovisuais estrangeiras e direitos de
transmissão de filmes e eventos para fins do IRF é corroborada pelo RIR/18,
que os trata de forma segregada;
(iv) Os direitos de transmissão de eventos esportivos não são direitos
autorais (protegidos pela Lei no 9.610/98), e sim direitos de arena previstos
no art. 42 da Lei no 9.615/98 (“Lei Pelé”).
Assiste razão à defesa.
A Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, ao instituir a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para financiar o Programa de Estímulo
à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, assim estabeleceu:
(...)
A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o do
diploma legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a contribuição
passou a ser devida também: (a) por pessoas jurídicas signatárias de contratos de
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e (b)por pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamentou a Lei no 10.168/ 2000, assim especificou:
(...)
Não está contemplado na lista taxativa de fatos tributáveis que regulamentou o
art. 2° da Lei n° 10.168/2000, o objeto dos contratos que ensejaram a autuação,
reitero: direitos para transmissão de filmes e eventos esportivos, direitos para
exibir e produzir programas de entretenimento, dentre outros.
Igualmente importante destacar a redação do artigo 3o, parágrafo único da Lei no
10.168/2000:
(...)
Aplicando subsidiariamente a legislação do Imposto de Renda, na forma
autorizada pelo dispositivo acima, temos que é conferido aos direitos sobre obras
audiovisuais tratamento específico, distinto de royalties.
Vejamos que dispõe o Decreto-Lei no 3.000/1999, incidente sobre os fatos
geradores objeto deste litígio:
Fl. 10474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
13
(...)
No mesmo sentido está o Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda), que consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016, e prevê
que os rendimentos ‘royalties’ do licenciado são tributáveis pelo Imposto de
Renda Retido na Fonte. Vejamos:
(...)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014 confirma
a incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou remessas
ao exterior, incluindo royalties.
Vejamos:
(...)
Destaco, ainda, Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que
assim prevê:
(...)
Consigna-se que o fato gerador da CONDECINE não foi alterado pela Lei no 10.454,
de 13 de maio de 2002 (que dispõe sobre remissão desta Contribuição de que
trata a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001), tampouco pela
Lei no 12.485/2011.
A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
(CONDECINE) foi instituída pela Medida Provisória no 2298 de 6 de Setembro de
2001 com o objetivo de fomentar a indústria cinematográfica brasileira e ao
audiovisual, atividades que são diretamente desenvolvidas pela Agência Nacional
do Cinema (ANCINE) e pelo Ministério da Cultura – através do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Cinema Nacional (PRODECINE).
Por sua vez, as Contribuições para Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) são
tributos arrecadados por entidades paraestatais, diversas das pessoas jurídicas
dotadas de competência para instituir tributos – União, Estados, Municípios e
Distrito Federal – instituídas pela União Federal1 com a finalidade de regular as
atividades econômicas que não são de exclusiva competência estatal por meio da
exigência de contribuição aos particulares.
Inclusive, existe controvérsia sobre a possibilidade de a CONDECINE ser
classificada como espécie de CIDE, uma vez que referida contribuição tem como
finalidade precípua a regulamentação de atividade econômica que não é de
exclusiva competência estatal – a atividade cinematográfica, regulamentada pela
ANCINE – sendo que a intervenção econômica ocorre por meio da exigência de
contribuição vinculada ao setor cinematográfico e audiovisual.
Neste sentido:
(...)
Fl. 10475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
14
Entendo que não é possível a incidência conjunta de CIDE-Tecnologia e
CONDECINE sobre um mesmo fato gerador.
Em resumo, conjugando:
(i) O artigo 22 da Lei no 4.506/64, que estabeleceu o conceito de royalties;
(ii) O artigo 10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamentou a Lei no 10.168/
2000 e não prevê como hipótese de incidência os pagamentos efetuados para
licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva;
(iii) O Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda), que
consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016, e prevê que os
rendimentos ‘royalties’ do licenciado são tributáveis pelo imposto sobre a renda
da fonte;
(iv) A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014 confirma a
incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou remessas ao
exterior, incluindo royalties;
(v) A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que instituiu a
CONDECINE sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega,
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias
relativas a rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e vide
fonográficas ou por sua aquisição ou importação.
Concluo que o licenciamento de direitos para transmissão de filmes e eventos
esportivos é fato gerador da Condecine e do IRF, e não se subsome à hipótese de
incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
Neste mesmo sentido:
ACÓRDÃO N.o 3302-007.622:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA
CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
Os pagamentos efetuados pela Embargante à licenciante estrangeira refere-se
ao direito de exploração comercial. Não foi atendida a materialidade suficiente
à incidência da CIDE- remessa de royalties a qualquer título.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
Por consequência, não está configurado o critério material da hipótese de
incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE lançada de ofício neste
litígio, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.
ACÓRDÃO No o 3302-011.909:
Fl. 10476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015 INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE
ROYALTIES.
A CIDE/royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, mesmo
que sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02 BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No v. Acórdão no 3302-011.909, ao julgar o PAF no 16561.000055/2009-41, cujo
litígio versou sobre remessa de valores pela empresa SKY Brasil Serviços Ltda à
"BRASIL DISTRIBUTION, LLC", USA, a título de rendimentos de espécie decorrente
do uso, fruição e exploração de direitos de transmissão de programas televisivos
(direitos de propriedade intelectual), através do r. voto condutor de relatoria do
ilustre Conselheiro Walker Araujo, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a
Seção igualmente concluiu que não se cumpre a materialidade suficiente à
incidência da CIDE-remessa de royalties a qualquer título.
Diante das razões acima, entendo que não está configurado o critério material da
hipótese de incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE-royalties
lançada de ofício neste litígio, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de
infração
Em contrapartida no aresto indicado como paradigma 1 Acórdão no 3401-006.620,
em processo envolvendo a mesma contribuinte, concluiu que “o texto do Decreto no 4.195/2002
não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei
no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10”, em observância ao art. 22 da Lei no
4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000”.
Em suma, o Colegiado 3402 entendeu que o Decreto regulamentador no 4.195, de
2002, não esgotou a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessa, não excluindo
portanto a incidência prevista em lei para situações não elencadas (nem excepcionadas)
expressamente em seu art. 10. Ao contrário, reiterou a incidência da Contribuição sobre “direitos
autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em âmbito nacional e
internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e eventos, inclusive
esportivos, como se pode observar da leitura da ementa abaixo transcrita:
Processo no 16539.720013/2017-17
Recurso no Voluntário
Fl. 10477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
16
Acórdão no 3401-006.620 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 19 de junho de 2019
Recorrente GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em
observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos
setores econômicos estimulados (“reversibilidade”).
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei n o 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não
elencadas(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual
em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de
operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas
para as duas contribuições.
Fl. 10478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
17
(...)
Portanto, ao contrário do entendimento esposado em contrarrazões, a similitude
fática entre os arestos analisados é patente. Ambos tratam de autuações relativas ao mesmo
contribuinte, tomando como base a mesma legislação interpretada diversamente.
Nesse sentido, como se observa, a decisão hostilizada entendeu que não foram
identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002, razão pela
qual não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE- remessa de royalties a
qualquer título, devendo ser afastada a exigência. Por sua vez, o paradigma Acórdão 3401-006.620
concluiu que não há como aplicar o artigo 10 do Decreto Lei no 4.195/2002, para afastar a
incidência da CIDE, em razão das operações de remessas da Contribuinte se tratar exclusivamente
de royalties, concluindo o aresto paradigma que o caso amolda-se perfeitamente no artigo art. 22
da Lei 4.506/1964, portanto, não caberia a aplicação do artigo 10 do Decreto no 4.195/2002.
Da mesma forma, em relação ao posicionamentos acerca da aplicação das normas
relativas ao Imposto de Renda, sendo importante destacar que enquanto o aresto recorrido
considerou que “o licenciamento de direitos para transmissão de filmes e eventos esportivos é fato
gerador da Condecine e do IRF, e não se subsome à hipótese de incidência da CIDE-Royalties,
prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00” , o aresto paradigma AC 3401-006.620 concluiu
que: “A menção, pela defesa, a Manual de 2001 e ao Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(Decreto no 3.000), na parte em que trata de IRRF para royalties de forma apartada de direitos de
transmissão (arts. 709 e 710), não afeta nossa conclusão, que atrela o conceito ao IR (por força de
disposição legal - art. 3o , parágrafo único, da Lei no 10.168/2000), e não ao IRRF. Aliás, o
Regulamento atual do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018), na parte geral, aplica o
conceito de royalties aqui albergado (art. 44), e na parte específica de IRRF, ainda mantém a
distinção entre royalties e direitos de transmissão (arts. 766 e 767). “ Ou seja, como muito bem
destacado no aresto paradigma, a CIDE determina a aplicação SUBSIDIÁRIA da legislação do IR. A
aplicação das leis que regulam esse imposto, portanto, apenas poderiam preencher lacunas
existentes na legislação da CIDE. Nunca poderiam derrogar disposições da CIDE, pois isso não seria
uma aplicação subsidiária.
Importante destacar, ainda, que o aresto paradigma 1 encampou tese diversa
daquela esposada no acórdão recorrido, asseverando ser “possível a exigência tanto de CIDE-
Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta
de ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência
estabelecidas para as duas contribuições”.
Já em relação ao segundo acórdão indicado como paradigma, Acórdão 9303-
012.907, a decisão aplainou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
referente à incidência da CIDE nos pagamentos para as programadoras estrangeiras pela aquisição
de conteúdo (filmes, programas etc.). Naquela oportunidade, à luz das disposições do art. 10 do
Decreto no 4.195, de 2002, o Colegiado, concluiu que há tributação pela CIDE de remessas para o
Fl. 10479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
18
exterior visando ao pagamento de Royalties sobre aquisições/licenças de direitos sobre obras
audiovisuais.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-012.907 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
CIDE - ROYALTIES- REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento. a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico criada pela Lei
no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de
Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação
exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do
contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
No entanto, em relação ao segundo paradigma invocado pela recorrente (Acórdão
no 9303-012.907), está com a razão a recorrida, pois apesar de tratar da mesma matéria posta em
julgamento, não apreciou diversos fundamentos autônomos que foram enfrentados do acórdão
recorrido, como, por exemplo, a impossibilidade de exigência cumulativa, sobre o mesmo fato
gerador, da CIDE-Tecnologia e da CONDECINE de que trata a MP no 2.228-1/01, fato este que.
No caso, “quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas pertinentes para
cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de divergência1”. De forma que o
Acórdão no 9303-012.907, não serve para estabelecer a divergência apontada pela recorrente.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, sendo que a
divergência restou demonstrada apenas em relação ao primeiro paradigma Acórdão no 3401-
006.620.
II – Do mérito:
A matéria questão já foi tratada de forma bastante elucidativa no voto do Ilustre
Conselheiro Rosaldo Trevisan, no Acórdão no 3401-006.620 (paradigma 1), a partir de
circunstâncias fáticas idênticas, em processo de envolvendo a mesma contribuinte; e, em razão da
didática em que foi tratada a matéria, peço vênia para adotar como razão de decidir, cujos termos
são abaixo transcritos e passam a integrar o presente voto, in verbis:
1. Do conceito de royalties, na lei que rege a CIDE-Remessas

1 Acórdão no 9303-014.564 – CSRF / 3a Turma

Fl. 10480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
19
A fiscalização, como relatado, sustenta que a CIDE-Remessas incide no caso de
pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior, sendo a incidência da CIDE-Remessas, em tal caso, independente de
transferência de tecnologia.
Até aí, pouca controvérsia relevante há. De fato, o art. 2o da Lei no 10.168/2000,
alterado pelas Leis no 10.332/2001 e no 11.452/2007, estabelece:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o -A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o deste artigo.
§ 4oA alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5oO pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o
contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o
contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o
oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação
Fl. 10481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
20
profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão
ou entidade.” (grifo nosso)
Veja-se que o próprio texto da lei deixa claro que a CIDE-remessas incidia
originalmente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração, nas hipóteses de: (a) pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos; e (b) pessoa signatária de contratos
que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior. E, a partir de 2002, passou a incidir também sobre
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração, nas hipóteses de:
(c) pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; e (d) pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Nesse item “d”, que foi o objeto da autuação, o legislador não estabelece
qualquer exigência de transferência de tecnologia, nem outro requisito afora o
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de “royalties a qualquer
título”, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Ademais, já esclareceu a Súmula CARF no 127, de observância obrigatória por este
colegiado administrativo, que:
“A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de
tecnologia.”
Não vejo razão para que a Súmula se refira ao item aqui descrito como “c”, na
redação dada pela Lei no 10.168/2000 ao § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, e
não se refira ao item “d”, na redação dada pela mesma lei, no mesmo contexto.
Naqueles itens que o legislador desejou estabelecer a transferência de tecnologia
como requisito ele o fez (v.g., item aqui descrito como “a”, e inserção do § 1o -A
ao art. 2o , pela Lei no 11.452/2007).
Assim, para que assista razão ao que sustenta o fisco, basta se configure o
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de “royalties a qualquer
título”, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
E, de todos esses requisitos, o que resta substancialmente controverso nesses
autos é o de que o que tenha sido remetido a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior sejam, de fato, “royalties a qualquer título”. No mais, não
se tem dúvidas de que a recorrente efetuou pagamentos ao exterior,
comprovados por contratos de câmbio, em contrapartida à exploração de
direitos, de forma a garantir a execução de suas atividades no mercado de
televisão aberta, v.g., para ter o direito de utilização de obras, de forma que a
Fl. 10482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
21
recorrente pudesse transmitir filmes, programas esportivos, e realizar programas
de entretenimento.
A fiscalização utiliza o conceito de royalties presente no art. 22, “d”, da Lei no
4.506/1964, que dispõe a respeito do imposto sobre rendas e proventos de
qualquer natureza:
“Art. 22. Serão classificados como ‘royalties’ os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo
atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.”
(grifo nosso) (texto adaptado à ortografia hoje aplicável)
Isso resta claro no seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal (fl. 12416):
“2.4. Considerando a regra matriz de incidência da CIDE prevista na lei no
10.168/2000, bem como o conceito de royalties, previsto no art. 22 da Lei
no 4.506/64, os pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior para a
exploração de direitos autorais, tais como os usufruídos pela fiscalizada
(direito de uso de licença para transmissão de eventos esportivos, direito
de uso de direitos autorais para transmissão de filmes, direito de uso de
direitos autorais para produzir e transmitir programas de entretenimento,
e outros) se enquadram como fatos geradores da CIDE.” (grifo nosso)
A defesa diverge duplamente da fiscalização em relação ao tema, seja (1) por
entender ter utilizado conceito amplo de royalties, derivado da legislação do
Imposto de Renda, ao invés de conceito do IRRF, mais afeto à CIDE, seja (2) por
entender que as rubricas autuadas não constituem direitos autorais (argumento
esse albergado pelo julgador de piso). E, para endossar a divergência, realiza
análise histórica das legislações referentes à CIDE e ao IRRF, e tece considerações
sobre o caráter vinculante de decreto regulamentar, e sobre eventual alteração
de critério jurídico no lançamento e na decisão de piso, à luz do que se entendeu
por direitos autorais.
Ademais, ambas as partes, Fazenda e recorrente, mencionam em seu favor
precedentes do CARF, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Passamos a analisar ambas as divergências a seguir (tópicos 1.1 e 1.2), tecendo
comentários gerais sobre a jurisprudência recente do CARF a respeito do tema no
tópico 1.3.
Fl. 10483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
22
1.1. Do conceito de ‘royalties’ – IR x IRF
Já de início, cabe esclarecer que, por mais que seja recomendável a utilização
uníssona de conceitos no Direito Tributário (em endosso ao art. 110 do CTN), há
institutos que acabam gozando de amplitude diferenciada para distintas exações,
inclusive com consagração jurisprudencial administrativa e judicial da distinção.
Veja-se, como melhor exemplo, a amplitude do termo “insumo”, nas legislações
de IR, IPI e COFINS.
O fisco utilizou, para a CIDE, o conceito de royalties da legislação referente ao IR.
Aliás, tal utilização, como destaca a Fazenda, em contrarrazões, deu-se com
amparo legal presente no parágrafo único do art. 3o da lei instituidora da
contribuição (Lei no 10.168/2000):
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a
fiscalização da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que
couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente
quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis.” (grifo nosso)
A defesa, por seu turno, sustenta que o conceito de royalties para fins de
incidência da CIDE deriva da legislação de IRRF, reiterando aspectos da legislação
anterior à Lei no 10.332/2001, que distinguiam “royalties de qualquer natureza”
(tributados à alíquota de 25%, conforme MP no 2.062-60/2000) de “rendimentos
decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais” (tributados à
alíquota de 25%, conforme art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970, com a redação
dada pela Lei no 8.685/1993), de “direitos de transmissão de filmes e eventos,
inclusive esportivos” (tributados à alíquota de 15%, conforme art. 72 da Lei no
9.430/1996), e de “direitos autorais” (tributados à alíquota de 15%, conforme art.
28 da Lei no 9.249/1995), argumentando que, ao prever a incidência de CIDE
sobre os “royalties de qualquer natureza”, o legislador se referiu àquelas que
vinham sendo tributadas à alíquota de 25% com base na MP no 2.062-60/2000,
vinculando a incidência à redução de alíquota do IRRF.
Embora entendamos relevante a análise histórica da legislação sobre o tema, e a
eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo legislador, o fato é que
a lei instituidora da CIDE-Remessas estabeleceu expressamente a incidência no
caso de “pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior”, estando o termo royalty definido no art. 22 da citada Lei no
4.506/1964, com amplitude que se alastra a rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, seguida de relação
indiscutivelmente exemplificativa (tendo em vista a expressão “tais como”, ao
final do caput).
Fl. 10484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
23
Em relação às normas citadas pela defesa, o art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970,
em sua redação original ou alterada, o art. 28 da Lei no 9.249/1995, e o art. 72 da
Lei no 9.430/1996, simplesmente estabelecem regras específicas de incidência do
IRRF, sem abalar o conceito de royalty, para efeitos de incidência do IR,
estabelecido na Lei no 4.506/1964. E a Medida Provisória no 1.459, de 21/03/1996
(e suas reedições, v.g., sob o no 1.506, 1.559, 1.673, 1.749, 1.851, 1.943 e 2.062),
a nosso ver, cumpre idêntico papel (redução de alíquota de IRRF). O fato de,
eventualmente, o legislador, na Medida Provisória, ter usado acepção de royalty
distinta não produziu qualquer efeito derrogador sobre o texto do art. 22 da Lei
no 4.506/1964. Aliás, persiste na Medida Provisória no 2.159-70, de 24/08/2001,
vigente por força da Emenda Constitucional no 32, o comando de redução das
alíquotas de IRRF para “...importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de
assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a partir do início
da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de
2000”, que constitui a base legal do art. 767 do atual Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 9.580/2018). E a mesma Medida Provisória no 2.159-70, em
seu art. 4o , não deixa dúvidas de que a amplitude do termo “royalties”
(aportuguesado em seu texto), mesmo na legislação que rege o IRRF, é mais
abrangente do que imagina a recorrente.
A menção, pela defesa, a Manual de 2001 e ao Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 (Decreto no 3.000), na parte em que trata de IRRF para royalties de forma
apartada de direitos de transmissão (arts. 709 e 710), não afeta nossa conclusão,
que atrela o conceito ao IR (por força de disposição legal - art. 3o , parágrafo
único, da Lei no 10.168/2000), e não ao IRRF. Aliás, o Regulamento atual do
Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018), na parte geral, aplica o conceito de
royalties aqui albergado (art. 44), e na parte específica de IRRF, ainda mantém a
distinção entre royalties e direitos de transmissão (arts. 766 e 767).
Tampouco a mensagem no 1.060, do Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu
origem à Lei no 10.332/2001, e que menciona que a criação da CIDE é
concomitante à redução da alíquota de IRRF tem o condão de se opor a comando
legal vigente, que remete a CIDE, subsidiariamente, à legislação do IR.
Assim, por mais que se reitere ser lastimável a legislação tributária usar o mesmo
termo com acepções diferentes, ao tratar de distintos tributos, se ela
efetivamente o faz (a exemplo de “insumos” - para citar novamente o mais
conhecido, e de royalties – no caso aqui analisado), não cabe ao julgador ignorar o
comando legal vigente específico, que, no caso, é o art. 22 da citada Lei no
4.506/1964, aplicável à CIDE-Remessas por força do art. 3o , parágrafo único, da
Lei no 10.168/2000.
Ultrapassada a discussão de ordem legal, surgem outras duas, uma sobre
“reversibilidade” e outra sobre a regulamentação da CIDE-Remessas, efetuada
pelo Decreto no 4.195/2002, em especial, no seu art. 10.
Fl. 10485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
24
A discussão sobre “referibilidade” já foi analisada por este colegiado por ocasião
de julgamentos efetuados nos meses de maio e junho de 2017. Em tais julgados, o
relator, Cons. Tiago Guerra Machado, com menção a obra de Leandro Paulsen e
Andrei Pitten Velloso(“Contribuições - Teoria Geral - Contribuições em Espécie”),
conceituou a “referibilidade” como “...o liame entre a finalidade a ser realizada
com a contribuição e as atividades e interesses de certo grupo”, entendendo que
qualquer CIDE deve espelhar, em seu fato gerador, e no grupo de contribuintes
que serão afetados por sua imposição, a finalidade que pretende atingir com os
recursos oriundos de sua arrecadação, sem o qual não haveria como prosperar
sua permanência no ordenamento jurídico (Paulsen e Velloso afirmam ser a
“referibilidade” um dos cinco requisitos basilares para a existência jurídico-
constitucional das contribuições). E, analisando o caso naqueles autos tratado, o
relator entendeu ser o único conceito possível de “royalties de qualquer natureza”
aquele vinculado às atividades incentivadas com a arrecadação da CIDE,
afirmando que a leitura correspondia a “...redução interpretativa do alcance
possível da norma tributante pela interpretação conforme”.
Como se detalhará no tópico 1.3 deste voto, esta turma de julgamento apreciou,
na sessão de 25/05/2017, quatro processos sobre CIDE-Remessas afetos, direta
ou indiretamente, ao tema aqui discutido: Acórdãos n. 3401-003.799 (“Arcos
Dourados”, que tratava do crédito instituído pela MP no 2.159-70), n. 3401-
003.801 (“T4F”, que versava a respeito de diversos tipos de remessas), n. 3401-
003.802 (“Lunelli”, que tratava de direito de “marca”), e n. 3401-003.804 (“Rádio
e Televisão RECORD”, que dispunha exatamente sobre “remessas a título de
licenças de exibição, transmissão, uso, distribuição de obras cinematográficas,
televisivas, eventos esportivos e conteúdo jornalístico”, entre outros), sendo
suscitada a tese da “referibilidade”, na forma exposta, nos Acórdãos n. 3401-
003.801, n. 3401-003.802 e n. 3401-003.804.
Nos Acórdãos 3401-003.801 e 3401-003.804, o relator, Cons. Tiago Guerra
Machado, foi acompanhado, na tese da “referibilidade”, pelos Cons. Augusto Fiel
Jorge d‘Oliveira e André Henrique Lemos, e, sendo tal tese rechaçada pelos
demais conselheiros(Robson José Bayerl, Eloy Eros da Silva Nogueira, Fenelon
Moscoso de Almeida, Renato Vieira de Ávila e Rosaldo Trevisan), foi suprimida das
razões de decidir do colegiado e da ementa, na forma regimental. Como se
registrou nas decisões publicadas em Ata:
“...manter o lançamento no que se refere a remessas relacionadas aos
serviços de administração, assessoria, coordenação para exibição do
espetáculo "Cirque du Soleil"(item 3, do auto de infração), tendo os
Conselheiros Robson José Bayerl, Eloy Eros da Silva Nogueira, Fenelon
Moscoso de Almeida, Renato Vieira de Ávila, e Rosaldo Trevisan votado
pelas conclusões, por entenderem não aplicável ao caso a argumentação a
respeito da referibilidade, devendo o relator integrar a seu voto e à
ementa do acórdão, na forma do artigo 63, § 8o do RICARF, os
Fl. 10486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
25
fundamentos externados pela maioria dos conselheiros”. (Acórdão n.
3401-003.801)
“...manter os lançamentos referentes à CIDE-Royalties sobre as remessas a
título de serviços de assessoria jurídica, financeira e de consultoria (itens III
e IV, parte, do auto de infração), tendo os Conselheiros Robson José Bayerl,
Eloy Eros da Silva Nogueira, Fenelon Moscoso de Almeida, Renato Vieira de
Ávila, e Rosaldo Trevisan votado pelas conclusões, por entenderem não
aplicável ao caso a argumentação a respeito da referibilidade, devendo o
relator integrar a seu voto e à ementa do acórdão, na forma do artigo 63,
§ 8o do RICARF, os fundamentos externados pela maioria dos
conselheiros”. (Acórdão n. 3401-003.804)
Prevaleceu, em tais casos, o entendimento pela aplicação do conceito
estabelecido no art. 22 da citada Lei no 4.506/1964, o que aqui se endossa.
Reitere-se que se defende aqui o afastamento da tese da “referibilidade”, tanto
por entendê-la afeta a exame de constitucionalidade, e, portanto, fora do âmbito
de competência deste colegiado administrativo, quanto por considerá-la
inaplicável no caso concreto, no mérito, pois a intervenção no domínio econômico
pode se dar de forma mais ou menos abrangente, e tal juízo de abrangência não
afeta, a nosso ver, o âmbito de incidência do tributo, se estiver claramente
delimitado em lei.
No Acórdão 3401-003.802, julgado na mesma data, com a mesma composição do
colegiado, embora o relator faça menção à tese da “referibilidade”, o
posicionamento que prevaleceu no colegiado, espelhado na ementa do julgado,
trata do segundo tema a ser neste tópico analisado: o teor do art. 10 do Decreto
no 4.195/2002, que regulamenta a CIDE-Remessas:
“Art.10.A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que
tenham por objeto:
I-fornecimento de tecnologia;
II-prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III-serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV-cessão e licença de uso de marcas; e V-cessão e licença de exploração de
patentes.”
Duas leituras distintas são apresentadas em relação ao texto de tal artigo, nestes
autos: uma pela recorrente e outra pela Fazenda (em contrarrazões). A recorrente
Fl. 10487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
26
alega que a lista é exaustiva, e que devem ficar fora do âmbito de incidência da
CIDE todas as remessas de royalties que não versarem sobre um dos contratos ali
citados expressamente. A Fazenda, por seu turno, argumenta que a tese de que o
Decreto no 4.195/2002 afastaria a incidência da CIDE não se sustenta, pois a lei,
em sentido estrito, é a fonte da obrigação tributária, sem depender de atos
normativos infralegais, que seriam aplicáveis apenas em caso de dúvida presente
no texto da lei (o que não ocorre, na situação analisada), não podendo o CARF
deixar de aplicar a lei vigente, conforme sua Súmula de n. 2.
Estas eram exatamente as duas leituras em análise naquele Acórdão 3401-
003.802, tendo prevalecido, no colegiado, o entendimento de que a não inclusão,
no Decreto, da hipótese de “contratos de cessão de direitos autorais,
particularmente quanto ao uso econômico de desenhos, imagens, personagens e
símbolos” (tipo de contrato analisado naquela ocasião) faria com que não pudesse
ser exigida a exação. Na ocasião, fui vencido, ao lado dos Cons. Fenelon Moscoso
de Almeida e Eloy Eros da Silva Nogueira.
Cabe recordar, contudo, que naquela mesma data (25/05/2017), o mesmo
colegiado (com idêntica composição), havia decidido caso exatamente em relação
às rubricas em discussão nestes autos, onde se entendeu:
“...por voto de qualidade, para manter o lançamento no que se refere à
CIDE-Royalties sobre as remessas a título de licenças de exibição,
transmissão, uso, distribuição de obras cinematográficas, televisivas,
eventos esportivos e conteúdo jornalístico (itens I, IV, parte, e V, do auto de
infração), vencidos os Conselheiros Tiago Guerra Machado (relator),
Augusto Fiel Jorge D'Oliveira e André Henrique Lemos, que davam
provimento em função de ausência de referibilidade, e o Conselheiro
Robson José Bayerl, que dava provimento por entender que o Decreto no
4.195/2002, com relação exaustiva, limita a hipótese de incidência da
contribuição, sendo designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Fenelon Moscoso de Almeida.” (Acórdão n. 3401-003.804)
No mês seguinte (em 28/06/2017), com duas alterações de composição (a volta
do Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, dispensando-se o suplente
Renato Vieira de Ávila, e a substituição do Cons. Eloy Eros da Silva Nogueira pela
Cons. Mara Cristina Sifuentes), este mesmo colegiado apreciou outro processo
referente a CIDE-remessas, no qual o resultado (embora se refira a modalidade
contratual diversa - ), passou a ser distinto:
“...por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário
apresentado, exceto no que se refere à matéria preclusa (remessas
relativas a serviços técnicos) vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan e
Fenelon Moscoso de Almeida, que negavam provimento ao recurso. O
Conselheiro Robson José Bayerl votou com o relator pelas conclusões, por
divergir da tese referente à ausência de referibilidade, e por entender que
Fl. 10488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
27
o Decreto no 4.195/2002, com relação exaustiva, limita a hipótese de
incidência da contribuição.” (Acórdão n. 3401-003.833)
Pelo texto da ementa do Acórdão n. 3401-003.833, indica-se que prevaleceu,
majoritariamente, o seguinte entendimento no seio do colegiado (que mescla a
tese da “referibilidade” com a do caráter restritivo do Decreto regulamentar):
“CIDE-REMESSAS. ROYALTIES SOBRE DIREITOS AUTORAIS. INTERPRETAÇÃO
CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL 4.195/2002. Não incide a
contribuição nas remessas de royalties decorrente de direitos autorais de
caráter cultural. A CIDE-Remessas possui fundamento de sua incidência nos
setores econômicos que foram estimulados quando de sua criação pela Lei
10.168/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto
Federal 4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas
de royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de incidência
da contribuição, não cabendo a esse Conselho afastar sua aplicação.”
Em relação ao tema, mantenho meu posicionamento, que foi vencido, à época, e
que, como se aponta no tópico 1.3 deste voto, coincide com o predominante em
todas as outras turmas do CARF, inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em cerca de duas dezenas de julgamentos sobre o tema, nos dois últimos anos
(vários deles referidos nas contrarrazões da Fazenda), no sentido de que o texto
do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não restringe o alcance da lei. E, diga-se, nem
poderia fazê-lo, por sua estatura de Decreto.
Destaco que os únicos julgados do CARF em sentido diverso, nos dois últimos
anos, ambos deste colegiado (os já citados Acórdãos no 3401-003.802 e no 3401-
003.833), são exatamente os precedentes citados pela defesa, que aguardam o
julgamento de recurso especial na Câmara Superior de Recursos Fiscais (um deles,
inclusive - Acórdão n. 3401-003.802, pautado para a sessão de 15/05/2019, já
teve o Recurso Especial da Fazenda provido, por maioria).
Em nossa visão, o Decreto disciplina o conteúdo da Lei no 10.168/2000, em
relação a determinados tipos de contrato, silenciando em relação aos demais.
Houvesse, no caput do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, a expressão “tais como”
(a exemplo do art. 22 da Lei no 4.506/1964), seria inequívoco o caráter aberto da
lista; e, houvesse termo do tipo “apenas”, ou “exclusivamente”, seria evidente
que a relação seria restritiva.
Não havendo nem um nem outro termo/expressão no caput do art. 10 do Decreto
n o 4.195/2002, e albergando o texto da lei amplitude maior que a disciplinada no
Decreto, não encontro fundamento plausível para entender afastado o texto da
lei pela simples ausência de menção no Decreto.
Tal leitura, diga-se, não nega obediência ao conteúdo do Decreto no 4.195/2002,
e, por isso, não afronta o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação dada
pela Lei no 11.941/2009 (“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
Fl. 10489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
28
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”). Portanto, não se está aqui a afastar o texto do Decreto,
nem retroativamente, nem com efeitos futuros, pelo que se afigura incorreta a
menção da defesa ao art. 146 do CTN, sobre o tema. Tudo o que está no Decreto
é aqui confirmado, mas há que se adicionar que o texto da lei não se resume ao
que está disciplinado no Decreto.
Até compreendo que poderia afrontar/afastar, se existente o termo “apenas”, ou
“exclusivamente” no caput do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, pois aí sim, por
mais que se pudesse entender que o Decreto extrapolou o comando legal, e,
inclusive, o comando constitucional que fundamenta a legalidade estrita, este
CARF estaria vinculado ao texto do Decreto, tendo em vista a inexistência de
nenhuma das dispensas referidas no § 6o do referido art. 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Assim, entendo que o texto do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não esgota a
disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da
Lei no 10.168/2000, que abrange, como já destacado, os casos de pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
entendidos os “royalties, a qualquer título” como “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”. Não estão, assim,
excluídas da incidência situações abrangidas pelo texto da lei e não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
1.2. Do enquadramento das rubricas autuadas como direitos autorais
Como exposto, o fisco enquadrou como “direitos autorais” os “usufruídos pela
fiscalizada (direito de uso de licença para transmissão de eventos esportivos,
direito de uso de direitos autorais para transmissão de filmes, direito de uso de
direitos autorais para produzir e transmitir programas de entretenimento, e
outros)”.
Na impugnação, destacou-se que os direitos pagos pelo licenciamento para a
transmissão de eventos (inclusive esportivos) sequer são direitos autorais
(conforme Lei no 9.610/1998, que não contempla os chamados “direitos de
arena”, previstos na Lei Pelé – n o 9.615/1998).
A DRJ, ao analisar o tema, concluiu que a discussão sobre ser a exploração de
direitos de transmissão royalty da espécie de direitos autorais ou do tipo genérico
descrito no art. 53 do RIR/99 é questão sem relevância para a CIDE, na medida
que a legislação desta contribuição não prevê qualquer consequência jurídica para
esta diferenciação, não havendo violação ao contraditório ou à imutabilidade do
lançamento em caso de correção de item legal dispensável, pela DRJ (que
entendeu que remessas atreladas a direitos de transmissão de eventos, inclusive
esportivos, embora sejam classificados como royalties, não se enquadram na
espécie direitos autorais).
Fl. 10490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
29
Em sede recursal, a empresa endossou que os royalties tratados pela MP no
2.062-60/2000 não têm relação com direitos autorais e conexos, que continuam a
ser tratados separadamente na legislação do IRRF (v.g., no Manual do IRRF-
MAFON de 2001, no RIR/1999, na parte referente a IRRF, e nos códigos de
recolhimento, que são diferenciados). E acrescenta que o argumento utilizado
pela fiscalização era fulcrado em “direitos autorais”, mas a DRJ discordou que tais
categorias poderiam ser enquadradas como direitos autorais, e, ainda assim,
manteve a autuação sob fundamento diverso, corrigindo o lançamento sob o
pretexto de que seria um “enquadramento legal auxiliar”, em violação aos arts.
142 e 149 do CTN, e ao direito de defesa, já não podendo haver novo lançamento,
pois configurada a decadência.
A Fazenda, em contrarrazões, alega que o art. 53 do RIR/1999 tem lista
declaradamente exemplificativa (com a expressão “tais como”) sobre a
abrangência do termo royalties, (o que já havia sido destacado no julgamento de
piso, em declaração de voto), e que a leitura da DRJ de que deveria ter sido
utilizado o art. 53 ao invés do art. 52, IV do RIR/1999 em nada altera a
fundamentação da autuação, que não reside em tal artigo (que poderia sequer ter
sido citado, sem prejuízo ao lançamento), mas em lei (Lei de instituição da CIDE,
no 10.168/2000, com suas alterações), sendo a jurisprudência do CARF uníssona
no que se refere à incidência da CIDE sobre remessas referentes a direito de
transmissão de eventos.
A primeira discussão relevante a se enfrentar é sobre serem ou não classificáveis
como “direitos autorais” as rubricas autuadas.
A fiscalização minucia no Anexo II do TVF (fls. 12431 a 12447) as remessas que
foram objeto de lançamento, que se resumem a “transmissão de eventos”,
“transmissão de eventos esportivos”, “transmissão de filmes”, “transmissão de
programas de TV”, “transmissão de notícias”, “BBB”, “The Voice”, “dublagem”,
“animação-abertura Fantástico”, “imagens, vídeos diversos”, e “outros direitos”, e
traz exemplos ao longo do TVF.
Nos exemplos trazidos no TVF, mencionam-se os direitos de transmissão da “Copa
América”, do “UFC” e do “Big Brother”, este contratado junto à “ENDEMOL”, no
qual a própria remessa cambial descreve a natureza do fato com menção a
“direitos autorais” (fl. 12427):

A defesa, por seu turno, não questiona os contratos individualmente, mas em
bloco, afirmando, logo ao início de sua impugnação (fl. 12496), que:
Fl. 10491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
30

A partir de tal premissa, sustentou a defesa que a lei brasileira que rege direitos
autorais (Lei no 9.610/1998) os diferencia dos direitos de transmissão,
especialmente os esportivos, que são regidos por legislação distinta.
Compulsando a Lei no 9.610/1998, encontro os seguintes excertos, úteis à análise
a ser efetuada no presente processo:
“Art. 1o Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta
denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.
(...)
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por
meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro
condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;
(...)
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia
de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções
fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma
de transferência de propriedade ou posse;
(...)
XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a
responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra
audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;
XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou
imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a
transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam
oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu
consentimento;
(...)
XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o
executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão.
(...)
Fl. 10492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
31
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por
escrito ou por outra qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI
-
as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
(...)
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais,
apresentadas como criação intelectual nova;
(...)
Título V – Dos Direitos Conexos
(...)
Capítulo IV - Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão
Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar
ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem
como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência
coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais
incluídos na programação.” (grifo nosso)
Não nos parece, na análise do texto da lei de direitos autorais brasileira, que
estejam excluídos os direitos de transmissão de sons e imagens, sendo os direitos
conexos também considerados direitos autorais, pelo art. 1o da lei.
Aliás, tal acepção não é apenas brasileira, podendo ser encontrada nos 164
membros da OMC, signatários dos acordos resultantes da Rodada Uruguai do
GATT, mormente no “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio” (ADPIC, ou TRIPS, na sigla em inglês), que
figura como Anexo 1-C do Acordo Constitutivo da OMC, concretizado na Ata de
Marraqueche, vigente desde 1995 (sendo o texto em língua portuguesa veiculado
pelo Decreto no 1.355/1994), que trata, na Seção I da Parte II (“Direito do Autor e
Direitos Conexos”), de “transmissões televisivas” (v.g., no Artigo 14).
A DRJ, ao apreciar a questão, chegou à mesma conclusão, exceto para
“transmissão de eventos” e “transmissão de eventos esportivos”, que, apesar de
não classificar como “direitos autorais”, na forma proposta pelo autuante,
ensejam o envio de royalties, no sentido lato que lhes dá o já citado art. 22 da Lei
Fl. 10493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
32
n o 4.506/1964. Nisso, entendeu o julgador de piso estar “corrigindo o
lançamento” (fl. 12612):
“A correção do lançamento – que se faz expressamente nesta decisão no
tocante ao enquadramento legal feito no art. 52, IV, do RIR/99, para o art.
53, caput, na parte específica da transmissão de eventos, inclusive
desportivos – não constitui o que se convencionou chamar na
jurisprudência administrativa inovação ou mudança no critério jurídico do
lançamento.” (grifo nosso)
Em primeiro lugar, é preciso destacar que o enquadramento legal do lançamento
merece total endosso em relação aos demais itens constantes do Anexo II do TVF
(fls. 12431 a 12447), tanto pelo julgador de piso quanto por nossa parte, tendo
em vista o aqui exposto.
Em segundo lugar, é de se ressaltar que não houve, por parte da DRJ, correção do
enquadramento legal, que reside à fl. 12403, na autuação:

Aliás, não houve sequer reenquadramento na norma legal que rege o conceito de
royalties (art. 22 da Lei no 4.506/1964), visto que a DRJ, apesar de discordar do
fato de serem as transmissões de eventos, inclusive esportivos, “direitos
autorais”, não divergiu que as remessas a eles correspondentes configuram
“royalties a qualquer título”.
O que afirmou a DRJ, a nosso ver, para esses dois itens do lançamento
(“transmissão de eventos” e “transmissão de eventos esportivos”), é que estariam
abrangidos pelo “tais como” presente no caput do mesmo art. 22 da Lei no
4.506/1964 (e que se encontra em artigo distinto no decreto regulamentar - 53,
ao invés de 52).
Como a matéria em análise está perfeitamente delimitada (nenhuma das partes
do contencioso tem dúvidas de que se está a discutir, no caso específico -
“transmissão de eventos” e “transmissão de eventos esportivos”), não vejo
qualquer mácula à defesa, o que é endossado pelo fato de a recorrente, após a
decisão de piso, manter a mesma argumentação externada em sua impugnação
sobre o tema, adicionando apenas a acusação de alteração de fundamento, em
violação aos arts. 142 e 149 do CTN, e ao direito de defesa, sustentando que já
não poderia haver novo lançamento, pois configurada a decadência.
Parece entender a recorrente que seria necessário um novo lançamento, com
exatamente o mesmo enquadramento legal, e adotando o mesmo conceito legal
de royalties, mas com a fiscalização discriminando as rubricas que tratam
indiscutivelmente “transmissão de eventos” e “transmissão de eventos
esportivos” fora da acepção de “direitos autorais”, tese em relação à qual
Fl. 10494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
33
divergimos frontalmente. Aliás, caso esse pretenso novo lançamento fosse
eventualmente lavrado, a defesa teria sido exatamente a mesma, como se
percebe no próprio recurso voluntário (fls. 12696/12697):

Ou seja, não há qualquer alteração tanto nos efeitos da autuação quanto na tese
de defesa, em relação ao que a DRJ (a nosso ver, equivocadamente, chamou de
“correção...no tocante ao enquadramento legal”), estando ausente qualquer
vestígio de violação aos arts. 146 e 149 do CTN, ou ao direito de defesa.
A alteração a que se refere a DRJ é irrelevante: (a) em relação à autuação, porque
não lhe altera o fundamento legal; (b) em relação à defesa, porque não lhe altera
os argumentos ou a tese, como se percebe no recurso voluntário; (c) em relação
ao julgador do CARF que adota o posicionamento pelo caráter exaustivo da lista
constante no art. 10 do Decreto no 4.195/2002, porque lá não se encontram nem
os “direitos autorais”, nem os de “transmissão de eventos”, inclusive esportivos; e
(d) em relação ao julgador do CARF que adota o posicionamento de incidência
fundada no conceito de royalties amplo do art. 22 da Lei no 4.506/1964 (é o nosso
caso), porque tal conceito abrange tanto os “direitos autorais” quanto os de
“transmissão de eventos”, inclusive esportivos.
Pelo exposto, entendo que, nesse aspecto, deve prosperar o lançamento, seja na
parcela de “direitos autorais”, sequer afetada por esta derradeira discussão em
relação à decisão de piso, seja em relação a “transmissão de eventos”, inclusive
esportivos.
Ademais, não entendo como a DRJ na questão referente ao desenquadramento
dos direitos de transmissão de eventos, inclusive esportivos, da categoria de
direitos autorais. Os argumentos apresentados pela defesa de existência de
legislação específica para o denominado “direito de arena”, no Brasil, não
asseguram, necessariamente, que estejamos tratando de categorias distintas,
podendo ser a relação entre gênero (“direitos de transmissão”, atrelados a
“direitos conexos” / ”direitos autorais”) e espécie (“direitos de transmissão de
eventos esportivos”).
Fl. 10495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
34
A Organização Mundial sobre Propriedade Intelectual (OMPI, ou WIPO, na sigla
em inglês), agência das Nações Unidas da qual faz parte o Brasil, estabelecida por
convenção de 1967, emendada em 1979, entende como “propriedade intelectual”
(“intelectual property”), entre outros, transmissões (“broadcasts”), conforme
Artigo 2o da Convenção WIPO, detalhando, em seu sítio oficial, os direitos de
transmissão dentro da categoria de “direitos conexos” / ”direitos autorais”, com
menção expressa a “transmissão de eventos esportivos”:
“Copyright and related rights, particularly those relating to broadcasting
organizations, underpin the relationship between sport and television and
other media. Television and media organizations pay huge sums of money
for the exclusive right to broadcast top sporting events live.
For most sports organizations, the sale of broadcasting and media rights is
now the biggest source of revenue, generating the funds needed to finance
major sporting events, refurbish stadiums, and contribute to the
development of sport at grassroots level. The royalties that broadcasters
earn from selling their exclusive footage to other media outlets enable
them to invest in the costly organizational and technical
infrastructureinvolved in broadcasting sports events to millions of fans all
over
the
world”.
(disponível
em
https://www.wipo.int/ip-
sport/en/broadcasting.html)Tradução livre:
“Direitos de autor e direitos conexos, particularmente aqueles relacionados
a organizações de radiodifusão, sustentam a relação entre esporte e
televisão e outras mídias. Organizações de televisão e mídia pagam
enormes somas pelo direito exclusivo de transmitir os principais eventos
esportivos ao vivo.
Para a maioria das organizações esportivas, a venda de direitos de
transmissão e de mídia é agora a maior fonte de receita, gerando os
fundos necessários para financiar grandes eventos esportivos, reformar
estádios e contribuir para o desenvolvimento do esporte em nível de base.
Os royalties que as emissoras ganham com a venda de suas filmagens
exclusivas para outros veículos de mídia permitem que eles invistam na
dispendiosa
infraestrutura
organizacional
e técnica
envolvida
na
transmissão de eventos esportivos para milhões de fãs em todo o mundo ”.
(grifo nosso)
Repare-se tanto na classificação dos direitos de transmissão como “autorais” (“de
autor e conexos”) quanto na utilização da palavra “royalties”.
Relevante ainda destacar que há discussões no âmbito do Comitê da OMC
responsável pelo ADPIC (TRIPS) sobre propriedade intelectual e esportes (veja-se,
v.g., o documento oficial “IP/C/M/74/Add.1”, entendendo pelo tratamento do
tema dos esportes (“direitos de transmissão” / “broadcasting rights”) dentro do
TRIPS, por parte da União Europeia (13.1) e da China (13.13), mais
especificamente como “related rights” (México - 13.2), relacionados a
Fl. 10496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
35
“copyrights” (Estados Unidos - 13.5), termos que, em língua portuguesa, no TRIPS,
foram traduzidos, oficialmente, como “direitos conexos” e “direitos de autor”
(https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/04_ip_environmentally_rational_
technology_and _ip_tech_and_sports_74a1.pdf).
Assim, afora a detecção de inexistência de prejuízo à defesa no que a DRJ
informou ser uma “correção” no lançamento, entendo ainda ser tal “correção”
inadequada, à luz do que se convencionou designar internacionalmente por
“direitos de autor e direitos conexos”, em acordos/organizações que contam com
a participação do Brasil.
1.3. Da jurisprudência recente do CARF sobre CIDE-Remessas
(...)
2. Da relação entre CIDE-Remessas e CONDECINE
A defesa questiona, ainda, a possibilidade de cumulação da CIDE-Remessas com
outra contribuição de intervenção no domínio econômico: a CONDECINE,
instituída pela Medida Provisória no 2.228-1/2001, e alterada pela Lei no
12.485/2011) sobre os licenciamentos de direitos de exibição e exploração de
obras audiovisuais, que alega ter pago.
A
CONDECINE
(Contribuição
para
o
Desenvolvimento
da
Indústria
Cinematográfica Nacional), conforme art. 32 da referida Medida Provisória, com a
redação da lei, dispõe:
“Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - Condecine terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e vide fonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas;
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que
dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados
no Anexo I desta Medida Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída
em programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta
Medida Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência
de publicidade nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos
quando da veiculação incluída em programação nacional.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o
crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores
ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente da exploração de obras cinematográficas e vide fonográficas ou
por sua aquisição ou importação, a preço fixo.” (grifo nosso)
Fl. 10497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
36
Segunda a defesa, se admitida a exigência de CIDE-Remessas, no presente
processo, “...haverá uma dupla incidência de contribuições de intervenção sobre o
domínio econômico sobre o licenciamento de direitos de exibição e exploração de
obras audiovisuais, o que é vedado pelos princípios gerais de direitos tributário, e
pelos arts. 145, § 2o , 154, inciso I, e § 3o , e 195, § 4o , da CF/88.” (fl. 12526 da
impugnação e fl. 12698 do Recurso Voluntário)No julgamento de piso, o
entendimento pela possibilidade de cumulação, com reprodução dos
fundamentos adotados no Acórdão no 9303-01.684, da CSRF (fl. 12600/12601):
“Inicialmente, deve-se esclarecer que não há, na Constituição Federal, qualquer
vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre determinada riqueza
passível de tributação. Tanto é verdade que existe o bis in idem em relação ao PIS
e a COFINS que incidem sobre faturamento. Na realidade, salvo as exceções do
imposto extraordinário de guerra, a constituição veda, implicitamente, a
bitributação, já que delimita a competência tributária dos entes da Federação,
segregando o campo que cada um deles pode estender seu poder de tributar,
Com isso, não poderá haver incidência tributária sobre determinada riqueza de
tributos de mais de um ente da federação. Essa vedação é decorrente da
repartição da competência tributária, dada pela Constituição Federal, o que não
se aplica às contribuições sob exame. Na competência residual, prevista no art.
154, I, veda o bis in idem para impostos, frise-se, apenas para impostos, de que
não tratam estes autos.
Assim, afasto, desde já, o alegado bis in idem, aludido no acórdão recorrido.
Também deve ser afastado o argumento do voto vencido, mas que foi
reproduzido no recurso especial fazendário, de que a restituição deveria ser
negada em razão de o sujeito passivo não ter carreada aos autos prova de que
havia pago a Condecine. Isso porque, o fato de o sujeito passivo haver pago ou
não tal contribuição não tem a menor relevância para o deslinde da presente lide,
que versa sobre restituição da CIDE-Royalties. O fato de o sujeito passivo não
haver pago a Condecine não o obrigaria a pagar a CIDE Royalties se essa não fosse
por ele devida.” (grifo nosso)Em sede recursal, agrega a empresa argumento que
se vincula à tese da “referibilidade”, aqui já analisada (fl. 12700):

Tanto a argumentação exposta em impugnação quanto a suscitada em sede
recursal, a nosso ver, tocam aspectos constitucionais, para afastar comando legal
Fl. 10498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
37
vigente, o que é expressamente vedado pela Súmula CARF n. 2, de observância
obrigatória por este tribunal.
No entanto, naquilo que é possível analisar do pedido, vemos que as
contribuições não encontram obstáculo expresso para sua cumulatividade. As
hipóteses de incidência, diga-se, não são idênticas, sendo a CIDE-Remessas
dirigida, entre outros, a envio/remessa... de royalties(sejam eles ou não
decorrente de importações de obras a preço fixo, ponto de intersecção tratado no
art. 32, parágrafo único da norma legal que rege a CONDECINE), e a CONDECINE
voltada, entre outros, a envio/remessa... referente a obras cinematográficas e
vídeo fonográficas.
A relação entre tais contribuições de intervenção (CIDE-Remessas e CONDECINE) é
semelhante à existente entre CIDE-Combustíveis (devida na importação de
combustíveis, conforme Lei no 10.336/2001) e AFRMM (Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante), contribuição de intervenção no domínio
econômico devida pela descarga de embarcação em porto brasileiro. Cada uma
tem seu universo de incidência bem definido. Mas, caso esses universos se
interseccionem, ambas incidem (v.g., importações de combustíveis com descarga
em porto brasileiro).
Ou seja, âmbitos de incidência de contribuições de intervenção (cada qual com
sua abrangência delimitada em lei) podem se interseccionar, não havendo norma
(legal ou constitucional) que afirme que, nesse caso, deverá incidir apenas uma.
Pelo exposto, entendo ser possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de
CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de
ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de
incidência estabelecidas para as duas contribuições.
No caso posto em julgamento, trata-se de aplicação da legislação ao caso concreto,
não há como fugir a aplicação legal. Por outro ângulo, discutir o objetivo buscado pela Lei ou pelo
Decreto, almejando outra interpretação seria debater-se a constitucionalidade das normas, o que
é vedado pelo disposto na Súmula CARF no 02.
Nesse sentido, como se pode depreender da leitura da Lei 10.168/00, a
contribuição é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior, e com as
alterações promovidas pela Lei no 10.332/20010 (§ 2o, do art. 2o), a contribuição passou a ser
devida também pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, tais
como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei
no 4.506/64, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Ademais, pela clareza da lei, não necessita de outros atos normativos para ser
aplicável, a pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties a
Fl. 10499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
38
qualquer título deve recolher a contribuição CIDE, de forma que o Decreto no 4.195/2002 não está
restringindo o alcance da Lei, ele apenas fez uma regulamentação parcial, desnecessária, diga-se
de passagem, já que a Lei é completa e autônoma na sua aplicação.
Diante dessas considerações, conclui-se que os valores remetidos ao exterior a
título de contraprestação pela licença para a exploração e transmissão de filmes e eventos em
televisão por assinatura estão incluídos no âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei
10.168/00 possuírem a natureza jurídica de royalties.
No mesmo sentido do julgado acima, em 19/10/2023, foi formalizado o Acórdão no
9303-014.455 - desta 3a CSRF, de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti, por maioria de votos,
deu provimento ao Recurso Especial da União para reconhecer a incidência de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos
de cessão de uso de direitos autorais, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior
de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir
este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto
no 4.195/2002. (Acórdão no 9303-014.455, Processo no 16561.720089/2012-51,
Rel. Conselheira Liziane Angelotti Meira, Sessão de 19 de outubro de 2023).
O entendimento firmado por maioria (7x1) seguiu posição já firmada pela Turma no
Acórdão no 9303-012.907, de 18/02/2022; Acórdão no 9303-012.999, de 15/03/2022; Acórdão no
9303-010.536, de 15/07/2020; em que também se concluiu que o “pagamento de Royalties a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de
obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente
a essa CIDE”.
Diante todo o exposto, entendo pela manutenção do lançamento, visto que
previsto na legislação que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a
Fl. 10500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.522 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
39
qualquer título", inadmissível que norma regulamentar imponha limites, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.
III – Do dispositivo:
À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar provimento ao recurso, reconhecendo a incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autorais, e determinar o retorno
dos autos para o Colegiado a quo, para que sejam enfrentadas as demais matérias tratadas no
Recurso Voluntário da recorrida, notadamente, a não incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 10501
DF CARF MF
Original